Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TESE FIRMADA PELA EGREGIA CAMARA CRIMINAL DO TJDFT. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.

3. No presente caso, o agravante foi condenado pela prática de peculato (art. 312, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, logo, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. A sentença condenatória foi proferida em 31/5/2017 e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/6/2017.

4. Assim, a contar da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 13/6/2017, transcorreu o lapso prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, inciso V, do CP, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso conhecido e provido.